Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-04.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003113-04.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELISCE LOURDES COPQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 531.411.135-72 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela empresa aérea, via de consequência, julgou improcedente a pretensão inicial,
nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada foi fundamentada em premissa equivocada, sob o seguinte fundamento:

“Ocorre que, na data da referida viagem, a embargante (ora recorrida) se

viu impedida de embarcar no voo que sairia de Sinop/MT, pois seu voo havia sido CANCELADO

UNILATERALMENTE pela empresa embargada sem aviso prévio (Id. 152307826):

Dessa forma, tendo em vista o cancelamento do primeiro voo, todas as demais conexões foram prejudicadas, pois a embargante permaneceu por mais de 7 (sete) horas nas dependências do aeroporto, aguardando a solução do problema.

(...)

Em acórdão, a reforma foi baseada em um print juntado pela defesa, pelo qual alega-se a chegada da embargante em Salvador, que de acordo com a embargada ocorreu às 17h46min.

(...)

Excelência, a prova em questão faz referência ao último trecho que seria realizado pela embargante (ora recorrida e autora), qual seja, Guarulhos/SP > Salvador/BA, enquanto o objeto da lide se trata do voo que faria o trajeto Sinop/MT > Guarulhos/SP (QUE NÃO OCORREU, POIS FOI CANCELADO). Dessa forma, a autora se viu impedida de realizar a ”.

conexão de Guarulhos/SP a Salvador/BA, pois a conexão ocorreria as 09h35min e nesse horário a embargante sequer havia saído de Sinop/MT. Com isso, de acordo com o itinerário, a viagem que duraria 9 horas, teve um atraso superior a 07 horas, sendo que todo o percurso durou aproximadamente 16 horas.

Sustenta ainda que o descumprimento contratual não se limitou apenas no atraso de 7 horas, para novo embarque, mas também na ausência de informação antecipada da alteração do horário de voo, assim como pela falta de assistência material aos passageiros. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1003113-04.2024.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Joselisce Lourdes Copque dos Santos Pereira

Embargada(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A Embargante alega que a decisão colegiada foi fundamentada em premissa equivocada, contudo, constou no voto embargado que:

“Apesar da autora ter aguardado aproximadamente sete horas para embarcar, não há menção quanto ao horário que chegou ao seu destino, ou seja,
não é possível presumir que o atraso para chegada ao destino final foi superior a quatro horas
, pois o voo que saía as 04h20min, possuíam duas escalas e a chegada ao seu destino somente ocorreria as 13h50min.

Pelo contrário, na defesa há provas acerca do horário da chegada da autora em Salvador, que de acordo com a cia aérea ocorreu às
17h46min.

(..)

Deste modo, se a previsão de sua chegada ao destino final deveria ocorrer às 13h50min, mas o desembarque aconteceu as 17h46min, o atraso ao destino final foi de aproximadamente 04 (quatro) horas, de modo que o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral “in re ipsa”. Friso que inexistem provas juntadas pela autora de que o cancelamento do voo com saída de Sinop/MT ocasionou no atraso superior ao período de quatro horas ao seu destino final.”.

Quanto a alegação no sentido de que a reforma da decisão foi baseada em
print
juntado pela defesa, que demonstra o último trecho realizado pela autora, sendo que a discussão da lide é quanto ao cancelamento do voo com saída de Sinop/MT e que a viagem foi mais longa em decorrência deste fato, situação que enseja no dever de indenizar da cia aérea pelos transtornos causados a passageira.

Como já fundamentado na decisão embargada, apesar do cancelamento do voo da autora que ensejou na perda de conexão que seria realizada as 09h35min, tal conexão não era para o destino final, pois de acordo com a passagem juntada na inicial, ainda haveria mais uma escala no voo da autora que teria que aguardar no aeroporto de Goiânia/GO e somente chegaria ao seu destino final as 13h50min., conforme abaixo se vê:

Sendo assim, o cancelamento do primeiro voo não causou uma alteração no itinerário superior a quatro horas para chegada ao destino final, logo, o atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, vez que deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desse modo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024